Tribunal: CARF
Processo: 10283.720453/2006-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.720453/2006-84
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.622 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
J G RODRIGUES & CIA LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO DE RECEITAS CARACTERIZADAS
POR PRESUNÇÃIO LEGAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
Tendo em vista que os paradigmas mantiveram a multa qualificada com base
na significância do quanto de receita teria sido omitida, mas este dado foi
desconsiderado pelo Colegiado a quo, que inclusive afastou a qualificação da
penalidade com fundamento na Súmula CARF no 14 sem que a Fazenda
Nacional prequestionasse a sua eventual inaplicabilidade no caso concreto, o
conhecimento do recurso especial resta prejudicado à luz das normas
regimentais do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votaram pelas conclusões as conselheiras Edeli Pereira Bessa, Livia De
Carli Germano e o conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720453/2006-84
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.622 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720453/2006-84

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 1.259/1.268) interposto pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional (“PGFN”) em face do Acórdão no 1402-001.658 (fls. 1.237/1.257), na parte
em que o Colegiado a quo, por maioria de votos, afastou a qualificação da multa de ofício,
reduzindo-a de 150% para 75%, com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2000
(...)
DEPÓSITO
BANCÁRIO.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RECEITA.
INEXISTÊNCIA DE DOLO. SÚMULA 14 DO CARF.
O fato do contribuinte ter recebido um valor em face de ação judicial, depositando em
sua conta e não oferecido à tributação, é situação que caracteriza omissão de receita, na
data do recebimento, sem que disto possa se extrair presunção de que estava agindo de
forma dolosa com a intenção de sonegar tributo.
Para se imputar multa qualificada em face de presunção de omissão de receita
caracterizada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, creditados em
conta bancária do próprio contribuinte, a autoridade fiscal deve descrever e comprovar a
materialidade da conduta dolosa. Caracterizada a omissão a exigência se dá com multa
de 75%. Todavia, para exigência da multa de 150% é preciso que se descreva e se
demonstre a materialidade da conduta do infrator com o objetivo de sonegar os tributos
devidos.
Necessário que se tenha presente que a omissão de receita pode ser presumida, no
entanto, a conduta que materializa o dolo com o intuito de sonegar tributo há de estar
devidamente descrita e materializada mediante provas.
Ademais, se os valores correspondentes aos depósitos bancários, bem como o valor
correspondente ao que foi recebido em face do processo judicial estivessem
devidamente contabilizados, como exigiu a autoridade fiscal, não se estaria diante de
omissão de receita. A omissão de receita, com multa de 75%, deu-se pelo fato de tais
valores não terem sido oferecidos à tributação pois, do contrário, sequer infração
existiria.
(...)

Em resumo, o litígio tem por origem Autos de Infração que exigem, em relação ao
ano de 2000, IRPJ e Reflexos (CSLL, PIS e COFINS), acrescidos de juros e multa qualificada de
150%, em razão da caracterização das seguintes infrações: (i) omissão de recuperação de custos
(restituição de ICMS); (ii) omissão de receitas apurada com base em extratos bancários cujos
recursos a origem não restou comprovada; e (iii) compra de mercadorias superavaliadas.
Em 27/12/2006, a Contribuinte foi cientificada dos autos de infração e, em
22/01/2007, apresentou impugnação (fls. 842/899) contestando o procedimento fiscal.
Em julgamento de 1a instância, o lançamento foi considerado procedente em parte,
excluindo, em razão da decadência, os créditos de IRPJ com fatos geradores ocorridos no 1o, 2o e
3o trimestre do ano-calendário 2000 (Acórdão no 019.800, la Turma da DRJ/BEL, de 21/11/2007,
às fls. 903/926).
A contribuinte apresentou recurso voluntário a este Conselho, recurso este que foi
julgado parcialmente procedente pelo referido Acórdão no 1402-001.658 (fls. 1.237/1.257).
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.622 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720453/2006-84

Cientificada dessa decisão, a PGFN interpôs recurso especial, que foi assim
admitido (fls. 1.271/1.279):
Para compreensão da decisão recorrida, consta dos autos:
- que a Fiscalização da RFB imputou três infrações à Contribuinte com multa
qualificada, quanto ao ano-calendário 2000:
(i) omissão de recuperação de custos (restituição do ICMS não contabilizada) que
implicou a recomposição de ofício do Lucro Real, quanto ao PA 2o trimestre/2000;
(ii) omissão de receitas - depósitos bancários não contabilizados quanto aos PA 1o, 2o, 3o
e 4o trimestres/2000;
(iii) custo das mercadorias revendidas (compras de mercadorias superavaliadas) quanto
aos PA 1o, 2o e 3o trimestres/2000;
- que o sujeito passivo tomou ciência do lançamento de ofício em 27/12/2006;
- que a DRJ/Belém, embora mantendo a qualificação da multa de ofício em relação às
três infrações imputadas pela constatação da existência de dolo na conduta do sujeito
passivo, exonerou parcialmente o crédito tributário, por decadência parcial. Ou seja,
exonerou o crédito tributário do IRPJ e da CSLL quanto aos 1o, 2o e 3o trimestres/2000 e
das contribuições sociais (PIS e Cofins) até o PA 30 de novembro/2000, pelo
acolhimento da decadência (aplicou o termo inicial do prazo decadencial do art. 173, I,
CTN), e recorreu de ofício de sua decisão, conforme Acórdão (e-fls. 1164/1192);
- que, portanto, a DRJ/Belém, aplicando o art. 173, I, do CTN, manteve somente o
crédito tributário:
a) dos autos de infração do IRPJ e reflexo (CSLL) do 4o trimestre/2000, atinente à
infração omissão de receitas - depósitos bancários não contabilizados;
b) dos autos de infração do PIS e da Cofins (reflexos) do PA 31/12/2000, concernente à
infração omissão de receitas - depósitos bancários não contabilizados.
- que o acórdão recorrido (e-fls. 1237/1257), como visto na ementa transcrita
anteriormente:
a) negou provimento ao recurso de ofício (manteve a exoneração do crédito tributário
pelo acolhimento da decadência, quanto aos fatos geradores do PA 1o, 2o e 3o
trimestres/2000 do IRPJ e da CSLL e dos PA janeiro a novembro/2000 da Cofins/PIS
em relação a essas três infrações imputadas);
b) que, ademais, observa-se erro material na ementa e na parte dispositiva do acórdão
recorrido, quanto ao resultado do julgamento, em relação ao recurso voluntário. Senão
vejamos:
- primeiro, consta do voto vencedor (e-fls. 1254/1256) que restou afastado o dolo
(desqualificação da multa de ofício) da infração omissão de receitas - depósitos
bancários não escriturados e, por conseguinte, houve acolhimento da decadência,
inclusive, quanto aos fatos geradores do PA 4o trimestre/2000 (IRPJ e CSLL) e fatos
geradores da Cofins/PIS do PA dezembro/2000, pela aplicação do termo inicial do
prazo decadencial de que trata o art. 150, § 4o, do CTN.
Obs: Quanto aos fatos geradores do IRPJ e da CSLL dos PA 1o, 2o e 3o trimestres/2000 e atinente
aos fatos geradores mensais do PIS/Cofins dos PA janeiro-novembro/2000, como já visto, o
respectivo crédito tributário, lançado de oficio, foi fulminado pela decadência acolhida pela DRJ
e confirmada pelo CARF que negou provimento ao recurso de ofício). Isso significa que as
infrações 1e 3 imputadas deixaram de subsistir integralmente pela decisão da DRJ, pois somente
abarcavam esses PA. Para esses PA é irrelevante a discussão se o termo a quo da contagem do
prazo decadencial é o art. 150, §4o, ou o art. 173, I, ambos dispositivos do CTN, pois por ambas
as contagens confirma-se a decadência.
Por outro lado, a infração 2 (omissão de receitas - depósitos bancários não escriturados) foi
imputada para todos os trimestres do ano-calendário 2000 em relação ao IRPJ e CSLL e para
todos os PA mensais do ano calendário 2000 para o PIS e Cofins. Assim, pela decisão da DRJ
restaram a salvo da decadência o 4o trimestre/2000 quanto ao IRPJ e CSLL e PA dezembro/2000
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.622 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720453/2006-84

quanto ao PIS e Cofins, porém a decisão recorrida, ao afastar o dolo da infração omissão de
receitas feriu, de decadência, também esses PA.
- por último, quanto ao resultado do julgamento do recurso voluntário, consta do
acórdão recorrido:
a) como resultado do julgamento do recurso voluntário (na parte final da ementa):
"Recurso voluntário parcialmente desprovido";
b) já, parte dispositiva do acórdão, consta: "No mérito, por maioria de votos, negar
provimento ao recurso voluntário". e,
c) no voto vencedor, acolhimento da decadência, em relação ao crédito tributário
remanescente (que fora mantido pela decisão a quo).
A Fazenda Nacional, em síntese, suscitou divergência jurisprudencial em relação à
desclassificação da multa de ofício de 150% para 75% (afastamento do dolo), em
relação à infração omissão de receitas - depósitos bancários não escriturados (infração
2). (Obs: Quanto à infração 1 é irrelevante a discussão da qualificadora, como já explicado
anteriormente, pois restara consumida pela decadência, seja com base no art. 150, § 4o, seja com
base no art. 171, I, ambos dispositivos do CTN).
A Fazenda Nacional, nas razões do seu recurso, frise-se não apontou o indigitado erro
ou equívoco de julgamento do acórdão recorrido, argumentou apenas quanto à
existência de dissídio jurisprudencial, em relação ao afastamento do dolo pelo acórdão
recorrido atinente à conduta infração omissão de receitas - depósitos bancários não
contabilizados, que implicou a exoneração do crédito tributário, inclusive, do PA 4o
trimestre/2000 (IRPJ e CSLL) e do PA dezembro/2000 (PIS e COFINS), por decadência
em face da aplicação do art. 150, § 4o, CTN.
Para o processamento de seu Recurso Especial, a Fazenda Nacional apresentou como
paradigma de divergência jurisprudencial vários acórdãos; porém, regimentalmente,
serão considerados apenas os dois primeiros, ou seja, o Acórdão no 101-96.668, Sessão
de 17/04/2008, e o Acórdão no 101-96.757, Sessão de 29/05/2008 (ambos da 1a Câmara
do então 1o CC), cujas ementas transcrevo a seguir:
(...)
Do cotejo entre as ementas e os votos condutores dos acórdãos paradigmas e recorrido,
verifica-se a similitude fática e que o tratamento foi diferenciado.
Senão vejamos:
No acórdão recorrido, consta que foi imputada ao sujeito a infração qualificada omissão
de receitas - depósitos bancários não escriturados, quanto aos meses de janeiro a
dezembro/2000; que a qualificação da penalidade, conforme auto de infração, deu-se
pela existência de dolo de sonegação fiscal na conduta do sujeito passivo que deixou,
deliberadamente, de registrar na sua escrituração contábil os depósitos bancários,
movimentação financeira a crédito em suas contas correntes bancárias durante todo o
ano-calendário 2000 e, também, por não ter declarado ao Fisco tal movimentação
financeira e nem oferecido à tributação respectivos valores (a descrição completa dos
fatos, infração omissão de receitas - depósitos bancários não escriturados e qualificação
da multa de ofício, consta do auto de infração - e-fls. 506/515); que, não obstante, o
acórdão recorrido afastou o dolo na conduta do sujeito passivo, implicando a
exoneração do crédito tributário pela decadência.
Já, o primeiro acórdão paradigma indicado (Acórdão no 101-96.668) foi claro, em caso
análogo ao presente, em manter a multa de 150%, por aplicação do art. 44, §1° da Lei
n.° 9.430/96, uma vez que constatado o evidente intuito de fraude, em hipótese,
igualmente, de omissão significativa de receita.
E, por fim, o segundo e último acórdão paradigma indicado (101-96.757) trata de
omissão de receitas depósitos bancários não oferecidos à tributação com multa de ofício
qualificada pelo dolo de sonegação fiscal, situação fática similar a do acórdão recorrido,
em que houve a manutenção da multa qualificada imputada pelo Fisco, conforme
ementas já transcritas anteriormente.
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.622 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720453/2006-84

Logo, a existência de dissídio jurisprudencial restou demonstrada pela Fazenda
Nacional da decisão recorrida, em relação aos acórdãos paradigmas indicados, quanto
ao afastamento da qualificadora da multa de ofício em relação à infração 2 (omissão de
receitas - depósitos bancários não escriturados).
O Recurso Especial de Divergência tem por escopo a uniformização de eventual
dissídio jurisprudencial, verificado entre as diversas Turmas do CARF, como no caso.
Conclui-se, portanto, que foram atendidos os pressupostos de admissibilidade do
Recurso Especial da Fazenda Nacional (tempestividade, legitimidade, e comprovada a
divergência de interpretação da lei tributária) de que tratam os artigos 67 e 68, Anexo II,
do RICARF, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 09 de junho de 2015, devendo-se
dar seguimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Chamada a se manifestar, a contribuinte ofereceu contrarrazões (fls. 1.284/1.294),
sustentando o não conhecimento recursal em face da questão ter sido julgada com base em
Súmula. No mérito, aduz que nenhum reparo cabe à redução da penalidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a análise do cumprimento ou não dos demais requisitos para
conhecimento, os quais estão previstos no art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015), in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
(...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso.
(...)
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento
quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação,
nas peças processuais.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
(...) (grifamos)
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.622 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720453/2006-84

Como se percebe, é imprescindível, sob pena de não conhecimento do recurso
especial, que a parte recorrente demonstre, de forma analítica, que a decisão recorrida diverge de
outra decisão proferida no âmbito do CARF.
Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial
está condicionada à existência de similitude fática das questões enfrentadas pelos arestos
indicados e a dissonância nas soluções jurídicas encontradas pelos acórdão confrontados.
Na linha do que já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência
jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias
que identifiquem ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e
jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Além da caracterização da divergência jurisprudencial propriamente dita, cumpre
observar que as regras regimentais acima transcritas ainda estabelecem que não cabe recurso
especial (i) contra decisão fundamentada em Súmula do CARF, bem como (ii) quando à matéria
não prequestionada.
Nesse último ponto, destaca-se o que dispõe o Manual de Exame de
Admissibilidade de Recurso Especial do CARF (Versão 3.1. Dez. 2018):
2.2.1 Prequestionamento
No caso de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, a matéria tem de ser
prequestionada, ou seja, no acórdão recorrido tem de haver manifestação sobre ela.
Caso isso não ocorra, deve ser negado seguimento ao recurso, no que tange ao tema não
prequestionado (§5o, do art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 2015).
Embora referido dispositivo só exija do sujeito passivo a demonstração de
prequestionamento, isto não significa que a Fazenda Nacional possa apresentar recurso
especial acerca de matéria não tratadas no acórdão recorrido, pois a demonstração da
divergência exige, necessariamente, que a matéria tenha sido examinada pelo
Colegiado recorrido.
A divergência pode ser extraída pelo cotejo dos votos condutores dos julgados em
confronto, ou das respectivas ementas, desde que estas traduzam efetivamente o que
restou decidido nos acórdãos. Os relatórios dos acórdãos recorrido e paradigma também
podem ser cotejados, quando esse cotejo seja útil à demonstração de similitude fática
entre os julgados.
Entretanto, se o examinador, para aferir a divergência, tiver de recorrer a outras peças
do processo (Recurso Voluntário, Impugnação, Auto de Infração etc.), já é um sinal de
que não houve prequestionamento.
Observe-se que o sujeito passivo pode ter suscitado a matéria em sede de Recurso
Voluntário. Entretanto, se o voto vencedor do acórdão recorrido silenciou sobre o
tema, sem que o sujeito passivo tenha oposto os necessários Embargos de
Declaração para suprir a omissão, considera-se que não houve o

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.622 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720453/2006-84

prequestionamento. Isso porque não há como efetuar o confronto entre recorrido e
paradigma, se o recorrido sequer se pronunciou sobre a matéria suscitada.
(grifamos)

Pois bem.
O voto vencedor do acórdão recorrido aponta as seguintes razões de decidir pelo
afastamento da qualificação da multa de ofício:
(...)
No que se refere à infração 002 OMISSÃO DE RECEITA COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS e fatos geradores em cada um
dos trimestres do ano-calendário de 2000, segundo destacou o nobre relator, o
contribuinte foi intimado a comprovar a origem de inúmeros depósitos bancários e não
se manifestou, o que resulta da presunção de omissão de receita de que trata o artigo 42
da Lei n° 9.430, de 1996. No que se refere a esta infração, a autoridade fiscal afirma que
aplicou multa qualificada porque [...] essas receitas não foram declaradas na Declaração
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica DIPJ, ano-calendário de 2000. E
o correspondente imposto de renda relativo ao lucro real decorrente dessas receitas,
igualmente não foram declaradas na Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais DCTF. Ou seja, com todas essa omissões, o contribuinte quase conseguiu seu
intento de impedir mas conseguiu retardar o conhecimento do fato gerador do imposto
de renda pessoa jurídica pela autoridade fazendária, materializando-se, portanto, o
ilícito tributário da sonegação.
Com a devida vênia do ilustre relator, a situação dos autos, no que diz respeito à
infração no 001, correspondente ao valor recebido em face da ação judicial que não foi
oferecido à tributação e à infração 002, correspondente à presunção de omissão de
receita com base em depósitos bancários de origem não comprovada, caracterizam
omissão de receita que se enquadra nos termos da Súmula 14 do CARF, a seguir
transcrita:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Para que se compreenda a matéria, vamos pegar a situação fática e transportar destes
autos à vida real na empresa onde existe, dentre outros, um escritório jurídico
contratado para propor a ação judicial, um departamento comercial, um setor
administrativo, outro de recursos humanos, outro relacionado à área contábil ou, quem
sabe, um escritório de contabilidade terceirizado. Se a empresa tivesse intenção de
sonegar os valores recebidos em face da indenização judicial ou os valores
correspondentes aos depósitos bancários de origem não comprovada, à toda evidência
que não teria depositado estes recursos em suas próprias contas.
Mas não é só, no caso, em relação aos valores recebidos em face da ação judicial, para
que se comprovasse a intenção dolosa de sonega-los a autoridade fiscal haveria de ter
produzido prova de aquele que recebeu os valores em juízo comunicou tal fato ao
departamento contábil ou a quem era responsável pela contabilidade e que a empresa
tivesse passado orientação a este para não registrar a receita na contabilidade. Ora, nada
disto existe nos autos. Tanto em relação à primeira infração quanto à segunda está se
extraindo presunção como se fosse possível qualificar a multa por meio de presunção.
Necessário que se tenha presente que a omissão de receita pode ser presumida, no
entanto, a conduta que materializa o dolo com o intuito de sonegar tributo há de estar
devidamente descrita e materializada mediante provas.
Ademais, se os valores correspondentes aos depósitos bancários, bem como o valor
correspondente ao que foi recebido em face do processo judicial estivessem
devidamente contabilizados, como exigiu a autoridade fiscal, não se estaria diante de
omissão de receita. A omissão de receita, com multa de 75%, deu-se pelo fato de tais
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.622 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720453/2006-84

valores não terem sido oferecidos à tributação pois, do contrário, sequer infração
existiria. Vê-se, assim, que a autoridade fiscal qualificou a multa pelo fato da recorrente
não ter oferecido tais valores à tributação. Contudo, tal procedimento caracteriza
omissão que enseja a exigência de tributo com multa de 75%.
(...)

Verifica-se, assim, que a Turma Julgadora considerou que a infração 2 - omissão
de receitas - depósitos bancários não escriturados não teria envolvido conduta dolosa ou
fraudulenta, não ensejando a qualificação da penalidade com fundamento na Súmula no 14 do
CARF, súmula esta que, repita-se, foi invocada de forma expressa como razão de decidir.
Trata-se o acórdão recorrido, portanto, de decisão proferida com base em
entendimento sumulado.
Nesse contexto, e considerando ainda a falta de pronunciamento do Colegiado a
quo quanto aos eventuais impactos da significância do quanto de receita teria sido omitida para
fins de definição do percentual da penalidade aplicável, informação esta que sequer constou da
acusação fiscal (vide fls. 17/19), a PGFN deveria ao menos ter prequestionado a matéria, sob
pena de insuficiência recursal.
Ocorre, porém, que não houve oposição de embargos de declaração pela PGFN e,
mais ainda, o Apelo (fls. 1.259/1.268) sequer ataca a invocação da Súmula no caso concreto, o
que significa dizer que, certo ou errado, estamos definitivamente diante de um acórdão fundado
em Súmula do CARF e cuja matéria tomada como divergente deixou de ser apreciada pelo
Colegiado a quo, que inclusive deixou de ser provocado para se manifestar sobre esse ponto que
ora se busca rediscutir nesta Instância Especial.
O recurso especial, portanto, não deve ser conhecido, sob pena de fazer letra
morta aos §§ 3o e 5o do artigo 67 do RICARF acima transcritos.

Conclusão
Pelo exposto, não conheço do recurso especial.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 1332
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.622 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720453/2006-84

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Trata-se de exigência de tributos incidentes sobre o faturamento e lucro em
períodos de apuração do ano-calendário 2000, em razão da constatação de: i) não contabilização
de recuperação de custos por restituição de ICMS em junho/2000; ii) omissão de receitas
presumidas a partir de depósitos bancários de origem não contabilizada em todos os meses do
ano-calendário 2000; e iii) glosa de custos por compras de mercadorias superavaliadas nos três
primeiros trimestres do ano-calendário 2000. Os tributos sobre o lucro foram apurados na
sistemática do lucro real trimestral e apenas a segunda infração ensejou a exigência de tributos
incidentes sobre o faturamento. Todas as exigências foram acrescidas de multa qualificada e a
autoridade lançadora afirmou não alcançados pela decadência os créditos tributários lançados e
cientificados ao sujeito passivo em 27/12/2006.
Na primeira apreciação da impugnação apresentada, a exigência foi parcialmente
cancelada pelo reconhecimento do transcurso do prazo do art. 173, I do CTN para os três
primeiros trimestres do ano-calendário 2000, mas apenas em relação ao IRPJ, dada a aplicação
do prazo de 10 (dez) anos para as contribuições sociais. Constatada a existência de aditivo à
impugnação não apreciado na decisão de 1a instância, foi declarada sua nulidade no Acórdão no
1402-00.924. Na segunda decisão de 1a instância foi reafirmada a decadência do IRPJ, com sua
extensão às contribuições sociais com fatos geradores ocorridos até 30/11/2000, também por
aplicação da regra do art. 173, I do CTN.
No Acórdão no 1402-001.658, o Colegiado a quo assim decidiu:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso de ofício. Por voto de qualidade, acolher a decadência para as exigências
referentes aos itens 1 e 2 do auto de infração. Vencidos os Conselheiros Carlos Pelá,
Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Frederico Augusto que não a acolhiam. Designado
o Conselheiro Moises Giacomelli Nunes da Silva para redigir o voto vencedor. No
mérito, por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário e manter a
exigência referente ao item 3 do auto de infração. Vencido o Conselheiro Paulo Roberto
Cortez que, em relação a esse item, votou por reduzir o percentual da multa a 75% e
cancelar o lançamento por decadência. O Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto
apresentará declaração de voto.
Deduz-se, daí, que com o reconhecimento em 1a instância da decadência em
relação a todos os tributos com fatos geradores até 30/11/2000, a negativa de provimento ao
recurso de ofício resultaria na subsistência, apenas, das exigências por omissão de receitas
presumidas a partir de depósitos bancários de origem não comprovada apuradas no último
trimestre de 2000, para fins de IRPJ e CSLL, e no mês de dezembro/2000, para fins de
Contribuição ao PIS e Cofins. Tal infração integrou o item 002 do auto de infração, e os itens
001 e 003 referiam infrações ocorridas até o 3o trimestre do ano-calendário 2000, assim
integralmente alcançadas pela decadência declarada.
O voto vencido do acórdão recorrido, porém, apesar de negar provimento ao
recurso de ofício, mantém a multa qualificada com base nos fundamentos expostos para o item
003 da autuação, sem atentar que esta exigência já estaria integralmente cancelada pela decisão
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.622 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720453/2006-84

de 1a instância. No mais, valida a exigência de omissão de receitas presumidas a partir de
depósitos bancários de origem não comprovada, e conclui:
Posto isso, encaminho meu voto no sentido de negar provimento ao recurso de ofício
para afastar as exações de (i) IRPJ e CSLL relativas ao 1o, 2o e 3o trimestres do ano-
calendário 2000; e de (ii) PIS e COFINS relativas aos meses de janeiro a novembro do
ano-calendário 2000; e negar provimento ao recurso voluntário, para manter os
lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS referentes aos períodos não decaídos.
Infere-se, daí, a compreensão que apenas a infração do item 001 do lançamento
não mais demandaria apreciação de mérito.
O voto do relator prevaleceu quanto ao recurso de ofício e quanto à manutenção
da exigência do item 003, inclusive com a multa qualificada aplicada. Já a maioria do Colegiado
a quo acolheu a decadência para as exigências referentes aos itens 1 e 2 do auto de infração e o
voto vencedor inicialmente expressa as razões para afastar a qualificação da penalidade, por
entender caracterizada simples omissão de receitas (Súmula CARF no 14), e assim afirma
alcançadas pela decadência todas as exigências do ano-calendário 2000, relativas aos itens 001 e
002 do auto de infração, pelo transcurso do prazo do art. 150, §4o do CTN no momento da
ciência do lançamento (27/12/2006).
O Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto declarou voto para firmar que o
prazo decadencial seria regido pelo art. 173, I do CTN, vez que existente infração imputada e
mantida com multa qualificada no período fiscalizado. Concluiu que:
Desse modo, acompanho as conclusões do Conselheiro Relator no sentido de que não
há que se falar da decadência em relação ao IRPJ e à CSLL do quarto trimestre de 2000
cuja ciência do lançamento se deu em 27/12/2006 uma vez que o lançamento só poderia
ter sido efetuado a partir do mês de janeiro de 2001, e, portanto, a contagem do prazo
decadencial teve início em 01/01/2002, implicando, por conseguinte, que a data limite
para lançamento foi 31/12/2006, posterior à data de ciência da exigência em questão.
A PGFN questiona o afastamento da multa qualificada, nos seguintes termos:
O Colegiado a quo, ao desqualificar a multa de ofício, deu à lei tributária interpretação
diversa da conferida, em casos análogos, pela Primeira Câmara do então Primeiro
Conselho de Contribuintes.
Cuida-se de autuação para tributação do IRPJ, CSLL, PIS e Cofins na qual se verificou
omissão significativa de receita. A magnitude da diferença afasta qualquer
possibilidade de erro, revelando a conduta intencional da contribuinte de deixar de
oferecer o verdadeiro numerário à tributação e justifica a aplicação da multa
qualificada.
Nesse sentido, analisando caso concreto similar, em que a contribuinte omitiu parcela
significativa de suas receitas, já se manifestou pela manutenção da multa qualificada a
Primeira Câmara do então Primeiro Conselho de Contribuintes, no âmbito do Acórdão
no 101-96.668, paradigma ora suscitado para demonstrar a divergência de interpretação
dada à lei tributária.
[...]
O acórdão paradigma acima evidenciado foi claro, em caso análogo ao presente, em
manter a multa de 150%, por aplicação do art. 44, §1o da Lei n.o 9.430/96, uma vez
constatado o evidente intuito de fraude, em hipótese, igualmente, de omissão
significativa de receita.
No mesmo sentido, decidiu a Primeira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes
por ocasião da prolação do acórdão no 101-96.757. Entendeu o Colegiado que quando a
divergência entre a verdade real e a verdade declarada é discrepante, a multa
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.622 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720453/2006-84

qualificada deve ser aplicada, senão vejamos o que diz a ementa e um pequeno trecho
do voto condutor do acórdão:
[...] (destaques do original)
Adicionou que no caso dos autos seria aplicável o entendimento dos paradigmas
no 2201-002.667 e 1101-000.232, que invocaram a Súmula CARF no 72 para afirmar aplicável a
regra decadencial do art. 173, I do CTN.
O exame de admissibilidade também vislumbrou o equívoco do acórdão recorrido
quanto à decisão de mérito no item 003, consignando em nota que:
Obs: Quanto aos fatos geradores do IRPJ e da CSLL dos PA 1o, 2o e 3o trimestres/2000
e atinente aos fatos geradores mensais do PIS/Cofins dos PA janeiro-novembro/2000,
como já visto, o respectivo crédito tributário, lançado de oficio, foi fulminado pela
decadência acolhida pela DRJ e confirmada pelo CARF que negou provimento ao
recurso de ofício). Isso significa que as infrações 1e 3 imputadas deixaram de subsistir
integralmente pela decisão da DRJ, pois somente abarcavam esses PA. Para esses PA é
irrelevante a discussão se o termo a quo da contagem do prazo decadencial é o art. 150,
§4o, ou o art. 173, I, ambos dispositivos do CTN, pois por ambas as contagens confirma-
se a decadência.
. Por outro lado, a infração 2 (omissão de receitas - depósitos bancários não
escriturados) foi imputada para todos os trimestres do ano-calendário 2000 em relação
ao IRPJ e CSLL e para todos os PA mensais do ano calendário 2000 para o PIS e
Cofins. Assim, pela decisão da DRJ restaram a salvo da decadência o 4o trimestre/2000
quanto ao IRPJ e CSLL e PA dezembro/2000 quanto ao PIS e Cofins, porém a decisão
recorrida, ao afastar o dolo da infração omissão de receitas feriu, de decadência,
também esses PA.
De toda a sorte, não há dúvida sobre a utilidade do recurso fazendário quanto às
exigências de IRPJ e CSLL do 4o trimestre/2000, bem como de Contribuição ao PIS e Cofins de
dezembro/2000, que, calculadas sobre as receitas presumidamente omitidas a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada, tiveram a qualificação da penalidade afastada no acórdão
recorrido e, assim, foram canceladas em razão do decurso do prazo decadencial segundo a regra
do art. 150, §4o do CTN. As demais exigências, como antes demonstrado, foram canceladas por
decadência segundo a regra do art. 173, I do CTN, contexto no qual é irrelevante o cabimento, ou
não, da multa qualificada aplicada.
Sob esta ótica, o recurso fazendário teve seguimento sob os seguintes
fundamentos:
No acórdão recorrido, consta que foi imputada ao sujeito a infração qualificada omissão
de receitas - depósitos bancários não escriturados, quanto aos meses de janeiro a
dezembro/2000; que a qualificação da penalidade, conforme auto de infração, deu-se
pela existência de dolo de sonegação fiscal na conduta do sujeito passivo que deixou,
deliberadamente, de registrar na sua escrituração contábil os depósitos bancários,
movimentação financeira a crédito em suas contas correntes bancárias durante todo o
ano-calendário 2000 e, também, por não ter declarado ao Fisco tal movimentação
financeira e nem oferecido à tributação respectivos valores (a descrição completa dos
fatos, infração omissão de receitas- depósitos bancários não escriturados e qualificação
da multa de ofício, consta do auto de infração - e-fls. 506/515); que, não obstante, o
acórdão recorrido afastou o dolo na conduta do sujeito passivo, implicando a
exoneração do crédito tributário pela decadência.
Já, o primeiro acórdão paradigma indicado (Acórdão no 101-96.668) foi claro, em caso
análogo ao presente, em manter a multa de 150%, por aplicação do art. 44, §1° da Lei
n.° 9.430/96, uma vez que constatado o evidente intuito de fraude, em hipótese,
igualmente, de omissão significativa de receita.
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.622 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720453/2006-84

E, por fim, o segundo e último acórdão paradigma indicado (101-96.757) trata de
omissão de receitas depósitos bancários não oferecidos à tributação com multa de ofício
qualificada pelo dolo de sonegação fiscal, situação fática similar a do acórdão recorrido,
em que houve a manutenção da multa qualificada imputada pelo Fisco, conforme
ementas já transcritas anteriormente.
Logo, a existência de dissídio jurisprudencial restou demonstrada pela Fazenda
Nacional da decisão recorrida, em relação aos acórdãos paradigmas indicados, quanto
ao afastamento da qualificadora da multa de ofício em relação à infração 2 (omissão de
receitas - depósitos bancários não escriturados).
O paradigma no 101-96.668 pode ser descartado de plano, porque nele a acusação
fiscal foi assim relatada:
A empresa foi acusada de ter omitido receitas em 2001, representadas por receitas
declaradas pelas companhias seguradoras em suas DIRF e que não foram registradas em
sua contabilidade nem justificadas. Além disso, constatou a fiscalização que, em relação
às receitas escrituradas, o valor devido do IRPJ, após a compensação dos prejuízos
fiscais conforme LALUR não foram declarados em DCTF nem recolhidos.
E, examinando os valores omitidos, o Colegiado entendeu que:
Como se vê, não se confirma a alegação da Recorrente de que as divergências são
insignificantes e que apenas uma pequena parcela das receitas não foi escriturada. Em
apenas três meses a omissão representou cerca de 5% das receitas, sendo que a média de
receitas omitidas no ano foi de um terço (33%), tendo, em alguns meses, superado 50%.
A jurisprudência recente deste Conselho consagrou-se no sentido de que o
comportamento consistente do contribuinte de deixar de escriturar parcela significativa
dos seus rendimentos, torna notório o intuito de retardar o conhecimento, por parte da
autoridade fiscal, das circunstâncias materiais da obrigação tributária, justificando a
aplicação da multa majorada e, conseqüentemente, desloca o termo inicial da contagem
do prazo de decadência para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Neste paradigma, portanto, a autoridade lançadora identificou receitas não
contabilizadas ao longo de um ano-calendário e, considerando o valor significativo omitido (33%
em média, no ano fiscalizado, mas alcançando até 50% em alguns períodos), outro Colegiado do
CARF decidiu que a multa qualificada deveria subsistir. No presente processo, as receitas não
foram aferidas de forma direta, mas sim presumidas a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, e o fato de a exigência decorrer de presunção foi determinante para exclusão
do gravame. Claro está que os acórdãos comparados, ainda que tenham em conta omissões de
valores representativos, analisaram condutas substancialmente distintas no que se refere à
aferição dos requisitos para qualificação da penalidade.
Já com respeito ao paradigma no 101-96.757, vê-se que a reiteração e o volume
das receitas presumidas, para além da falta de escrituração das contas bancárias, são aspectos
referidos para manutenção da multa qualificada:
O lançamento efetuou-se com base na presunção de omissão de rendimentos com base
nos valores depositados em conta corrente, estabelecida pelo art. 42 da Lei 9430/96. No
presente caso, observa-se que a pessoa jurídica fiscalizada sequer registrou a existência
das contas bancárias sob exame, deixando à margem da contabilidade depósitos
bancários em montante superior a R$ 20.052.558,71, nos anos de 2002 a 2004. A
própria contribuinte, em petição de fls. 1660/1664, admite que as contas bancárias
estavam à margem da contabilidade. De acordo com as planilhas de fls. 1761 e 1762, os
valores contabilizados não chegam a 10% dos valores movimentados em instituições
financeiras de titularidade da contribuinte, caracterizando, dessa maneira, a intenção
fraudulenta da contribuinte.
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.622 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720453/2006-84

Dessa maneira, caracterizada a conduta dolosa da contribuinte, o prazo decadencial
deve ser contado em conformidade com o art. 173, Ido CTN, que prevê o prazo de cinco
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. Assim, considerando que o fato gerador mais remoto ocorreu
no ano-calendário de 2002. No presente caso, os contribuintes foram cientificados do
lançamento em 24.05.2007, dentro do prazo previsto para a constituição do crédito
tributário pela Fazenda, razão pela qual deve ser afastada a preliminar de decadência.
No presente caso, as razões para qualificação da penalidade estão assim relatadas
no acórdão recorrido:
3) DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA POR INFRAÇÃO COMETIDA MEDIANTE
CONDUTA DOLOSA
[...]
E a conduta do contribuinte subsume-se integralmente ao teor do ilícito fiscal
denominado "sonegação". A começar pela escrituração dos livros contábeis, que, com
sua natureza jurídica de provas pré-constituidas, foram desvirtuados ao agasalhar a
omissão do registro de fato verídico, de forma a esconder completamente da autoridade
fazendária a existência de fato relevante, qual seja, a efetiva aquisição da
disponibilidade econômica e jurídica da renda configurada pelo recebimento, de
créditos bancários, conforme quadros demonstrativos dos parágrafos precedentes. Esses
valores, identificados nos extratos bancários das contas n° [...] como já afirmamos, não
foram escrituradas na contabilidade do contribuinte.
[...] essas receitas não foram declaradas na Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica DIPJ, ano calendário de 2000. E o correspondente imposto de
renda relativo ao lucro real decorrente dessas receitas, igualmente não foram declaradas
na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais DCTE. Ou seja, com todas
essa omissões, o contribuinte quase conseguiu seu intento de impedir mas conseguiu
retardar o conhecimento do fato gerador do imposto de renda pessoa jurídica pela
autoridade fazendária, materializando-se, portanto, o ilícito tributário da sonegação.
Em conseqüência dessa infração dolosa, justificou-se a qualificação da multa prevista
no art. 957, II, do RIR/99.
[...]
Vê-se, nestes termos, que inexiste qualquer referência à reiteração ou magnitude
os valores omitidos, ou seja: estes aspectos não integraram a motivação da qualificação da
penalidade. O voto vencido do acórdão recorrido, por sua vez, como antes mencionado, não se
manifestou acerca desta questão, limitando-se a apreciar a qualificação da penalidade aplicada
sobre o item 003 da autuação. A matéria, assim, está abordada, apenas, no voto vencedor, e nos
seguintes termos:
No que se refere à infração 002 OMISSÃO DE RECEITA COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS e fatos geradores em cada um
dos trimestres do ano-calendário de 2000, segundo destacou o nobre relator, o
contribuinte foi intimado a comprovar a origem de inúmeros depósitos bancários e não
se manifestou, o que resulta da presunção de omissão de receita de que trata o artigo 42
da Lei no 9.430, de 1996. No que se refere a esta infração, a autoridade fiscal afirma que
aplicou multa qualificada porque [...] essas receitas não foram declaradas na Declaração
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica DIPJ, ano-calendário de 2000. E
o correspondente imposto de renda relativo ao lucro real decorrente dessas receitas,
igualmente não foram declaradas na Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais DCTF. Ou seja, com todas essa omissões, o contribuinte quase conseguiu seu
intento de impedir mas conseguiu retardar o conhecimento do fato gerador do imposto
de renda pessoa jurídica pela autoridade fazendária, materializando-se, portanto, o
ilícito tributário da sonegação.
Fl. 1337
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.622 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720453/2006-84

Com a devida vênia do ilustre relator, a situação dos autos, no que diz respeito à
infração no 001, correspondente ao valor recebido em face da ação judicial que não foi
oferecido à tributação e à infração 002, correspondente à presunção de omissão de
receita com base em depósitos bancários de origem não comprovada, caracterizam
omissão de receita que se enquadra nos termos da Súmula 14 do CARF, a seguir
transcrita:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
[...] Tanto em relação à primeira infração quanto à segunda está se extraindo presunção
como se fosse possível qualificar a multa por meio de presunção. Necessário que se
tenha presente que a omissão de receita pode ser presumida, no entanto, a conduta que
materializa o dolo com o intuito de sonegar tributo há de estar devidamente descrita e
materializada mediante provas.
Ademais, se os valores correspondentes aos depósitos bancários, bem como o valor
correspondente ao que foi recebido em face do processo judicial estivessem
devidamente contabilizados, como exigiu a autoridade fiscal, não se estaria diante de
omissão de receita. A omissão de receita, com multa de 75%, deu-se pelo fato de tais
valores não terem sido oferecidos à tributação pois, do contrário, sequer infração
existiria. Vê-se, assim, que a autoridade fiscal qualificou a multa pelo fato da recorrente
não ter oferecido tais valores à tributação. Contudo, tal procedimento caracteriza
omissão que enseja a exigência de tributo com multa de 75%.
Novamente, portanto, não há qualquer discordância quanto à possibilidade de
qualificação da penalidade na hipótese de reiteração ou de volume significativo de receitas
presumidamente omitidas. E isto possivelmente porque, como antes demonstrado a partir do
relatório do acórdão recorrido, estes aspectos não foram suscitados na motivação fiscal para
aplicação da multa qualificada.
Registre-se que esta Conselheira já se manifestou contrariamente aos fundamentos
do I. Relator na parte em que demanda prequestionamento específico em face de o acórdão
recorrido estar calcado na Súmula CARF no 14. Assim consignou no voto vencedor expresso no
Acórdão no 9101-005.366:
O I. Relator restou vencido em seu entendimento contrário ao conhecimento do recurso
especial. A maioria do Colegiado concluiu que, apesar de o acórdão recorrido estar
fundamentado em Súmula do CARF, na hipótese específica dos autos não é necessário
que a divergência jurisprudencial se paute em paradigma que expressamente afaste a
aplicação do entendimento sumulado em circunstância semelhantes.
Isto porque, como se vê no voto condutor do acórdão, a aplicação do entendimento
sumulado ao presente caso não se deu de forma direta, e demandou a análise das
circunstâncias do caso concreto para qualificá-las e, só então, confrontá-las com as
súmulas, dada a vagueza das expressões adotadas em seus enunciados:
[...]
Claro está, no exposto, que desde a decisão de 1a instância há debate acerca da
aplicabilidade da Súmula CARF no 25 ao caso, lá concluindo-se por sua
inaplicabilidade. E, no julgamento do recurso voluntário, necessário se fez analisar os
contornos de cada infração imputada ao sujeito passivo para, com base nestas
referências, aferir se foi a simples apuração de omissão de receita ou a presunção legal
de omissão de receitas que, por si só, ensejou a qualificação da penalidade. Ao final
desta análise, as Súmulas CARF no 14 e 25 são apenas citadas em reforço ao
entendimento de que parte das condutas referidas não caracterizam o intuito de fraude
presente nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64, exigido no art. 44, inciso II da Lei no
9.430/96, em sua redação original, para qualificação da penalidade. Evidente, portanto,
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.622 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720453/2006-84

que se o voto condutor do acórdão recorrido não mencionasse referidas súmulas, a
decisão seria exatamente a mesma.
De seu lado, a PGFN logra demonstrar o dissídio jurisprudencial precisamente naquele
ponto antecedente da argumentação, indicando paradigma que, diante de conduta
semelhante, afirmou caracterizado o intuito de fraude e manteve a qualificação da
penalidade. Daí a dispensa de argumentação específica quanto à inaplicabilidade do
entendimento sumulado para superação da vedação expressa no art. 67, §3o do Anexo II
do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
Em outras palavras, o recurso especial interposto pela PGFN não se presta a questionar
o entendimento sumulado, mas sim a afirmar que as consequências nele também
expressas não se verificam porque ausentes os pressupostos por ele também
demandados, do que decorre, necessariamente, sua inaplicabilidade, ainda que ausente
argumentação específica neste sentido.
Reforça a posição em favor do conhecimento o fato de o paradigma admitido (Acórdão
no 1201-001.256) ter sido editado depois do entendimento sumulado e não trazer
qualquer referência neste sentido, a indicar a inexistência de qualquer dúvida quanto à
sua inaplicabilidade, mormente porque editado na vigência do RICARF/2015, quando já
assente a obrigatoriedade de aplicação das Súmulas CARF e consolidadas as
consequências fixadas para sua inobservância. Neste contexto, é válido presumir que o
paradigma entendia inaplicáveis as Súmulas CARF no 14 e 25.
Destaque-se, por fim, os fundamentos do despacho de admissibilidade que, em atenção
a este aspecto, mas sob sua visão reflexa no art. 67, §12 do Anexo II do RICARF, assim
decidiu:
Em relação ao primeiro paradigma, verifica-se que contraria a Súmula
CARF no 25, a qual enuncia que "a presunção legal de omissão de receita
ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de
ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts.
71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64".
Isso porque, ao analisar a imposição de multa qualificada em lançamento
escorado em presunção legal de omissão de receitas decorrente da
constatação de depósitos bancários de origem não comprovada, no
excerto reproduzido pela Recorrente e abaixo transcrito, o voto condutor
não faz qualquer alusão à "comprovação de uma das hipóteses dos arts.
71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64" cuja necessidade é afirmada a súmula.
Nada refere, por exemplo, acerca da reiteração da omissão como
indicativo do intuito de fraude, como faz o acórdão recorrido. E, nessa
condição, contraria a Súmula CARF no 25. Confira-se:
Quanto ao lançamento da multa de oficio de 150%, esta se refere
aos lançamentos de omissão de receitas caracterizada por depósitos
bancários não contabilizados de origem não comprovada e à
acusação de omissão de demais receitas.
Sobre a infração de omissão de receitas caracterizada por depósitos
bancários não contabilizados registrou a fiscalização que as contas
bancárias 7.876.725 e 007.367.000, mantidas junto ao Banestes e
ao Banco Santos Neves, respectivamente, não foram contabilizadas
em sua escrita comercial; quanto ao lançamento relativo a omissão
de receitas não enquadradas no conceito de receita bruta, se
relacionam com cheques da empresa Somarco e TED da empresa
Sandri, cujos valores foram depositados em conta bancária, cujos
registros também não foram contabilizados. Entendo que está
caracterizado o evidente intuito de fraude de que trata o art. 44, II,
da Lei 9.430/96, estando presentes os pressupostos legais para
imposição da multa qualificada.
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.622 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720453/2006-84

Ainda que a súmula em questão tenha sido aprovada posteriormente ao
julgamento de que se originou o acórdão paradigma (o julgamento se deu
em 01/10/2009, ao passo que a súmula foi aprovada em 08/12/2009), ele
não serve como paradigma, a teor do § 12, inciso II, do art. 67 do Anexo
II do RICARF, que estatui que:
Art. 67 (...)
§ 12. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar:
(...)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF.
Já no que se refere ao segundo paradigma, tem-se que, da contraposição
dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a recorrente logrou êxito ao demonstrar a
ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial.
Isso porque, diferentemente do caso anterior, o voto condutor do acórdão
é claro ao situar na reiteração da omissão de receitas e na expressividade
das receitas omitidas o fator indicativo do dolo que legitima a imposição
de multa qualificada em lançamento escorado na presunção legal de
omissão de receitas decorrente da constatação de depósitos bancários de
origem não comprovada. Veja-se, além da ementa antes transcrita o
trecho do voto condutor a seguir:
Por consequência lógica, portanto, a multa qualificada de 150%
deverá ser mantida, respaldada pela mesma fundamentação
explanada no acórdão recorrido. Fica caracterizada a ocorrência
de dolo, legitimando a imposição de multa qualificada, uma vez
constatada a omissão reiterada de receitas, apurada a partir de
depósitos bancários de origem não comprovada, e em montante
muito superior às receitas espontaneamente declaradas.
Ora a conduta é dolosa partindo-se do pressuposto de que, além
do recorrente omitir as receitas reiteradamente, ao ser intimado
para comprovar tais condutas, não o fez. Se estivesse dotado de
boa-fé em suas condutas, não teria motivo para não prestar
esclarecimentos.
Nesse quadrante, diverge do acórdão recorrido, que rechaçou a reiteração
como fator a justificar a qualificação da multa na parte da autuação em
que a receita omitida foi presumida em razão de depósitos bancários de
origem não comprovada, como se vê no trecho a seguir (sublinhou-se):
No presente caso, é certo que a contribuinte não contabilizou
integralmente sua movimentação financeira, assim como a
presunção de omissão de receitas se verificou em todos os períodos
fiscalizados. Todavia, para se afirmar que os depósitos bancários
correspondem a receitas da atividade é necessário que a
Fiscalização reúna outras evidências, como por exemplo o
creditamento bancário a título de cobrança ou desconto, ou
indícios outros que vinculem os depósitos bancários a clientes da
contribuinte, de modo a demonstrar que o sujeito passivo, ao
deixar de escriturá-los e de comprovar sua origem no curso do
procedimento fiscal, tinha a intenção de não recolher os tributos
decorrentes daquelas bases de cálculo sabidamente tributáveis. A
presunção legal permite que o Fisco promova a exigência ainda
que o sujeito passivo não se desincumba de seu dever de escriturar,
porém a reiterada constatação de receitas presumidamente omitidas
não é suficiente para qualificação da penalidade, pois não permite
concluir que o sujeito passivo agiu ou se omitiu dolosamente para
Fl. 1340
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.622 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.720453/2006-84

impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por
parte da autoridade fazendária do fato gerador, ou mesmo para
impedir ou retardar sua ocorrência. Ainda que por indícios esta
intenção deve estar, ao menos, presumida, de modo que a
reiteração de sua ocorrência conduza à caracterização do intuito de
fraude presente nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64, como exige o
art. 44, inciso II da Lei no 9.430/96, em sua redação original. Se a
presunção de omissão de receitas não está associada a outros
elementos que a vinculem a receitas sabidamente tributáveis, a
jurisprudência deste Conselho já está consolidada no seguinte
sentido:
Ante ao exposto, neste juízo de cognição sumária, concluo pela
caracterização da divergência de interpretação suscitada em relação ao
segundo paradigma.
Assim, sendo inaplicável a vedação do art. 67, §3o do Anexo II do RICARF, e
evidenciada a similitude fática entre os acórdãos comparados, que concluíram de forma
divergente acerca do art. 44, inciso II da Lei no 9.430/96, em sua redação original, o
recurso especial da PGFN deve ser CONHECIDO. (destaques do original)
Contudo, no presente caso esta Conselheira concorda com a não caracterização do
dissídio jurisprudencial em razão da dessemelhança entre os acórdãos comparados,
dessemelhança esta que, com respeito ao paradigma no 101-96.757, eventualmente poderia
decorrer, sim, da ausência de prequestionamento, mediante embargos ao acórdão recorrido,
acerca de aspectos que, se presentes na acusação fiscal, não foram sequer relatados no acórdão
recorrido.
O presente voto, assim, acompanha as conclusões do I. Relator para NEGAR
CONHECIMENTO ao recurso especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Fl. 1341
DF CARF MF
Original